Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702034-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SALGADO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DIONE SALGADO RIBEIRO (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0746766-50.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de 20 salários mínimos, com base na Lei Distrital no 6.618/2020. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 197380615, dos autos de origem): A parte exequente requer a aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor, suscitando precedente proferido no Mandado de Segurança n. 71.141/DF. O Conselho Especial deste e. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Veja-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida inconstitucionalidade foi declarada em controle concentrado e a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante, portanto. Assim, até que a decisão do e. TJDFT seja revista, é a que deve prevalecer. Desta forma, INDEFIRO o pedido e mantenho o teto para expedição de RPV em 10 salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID. 63121845), a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista que “o STF, no julgamento do RE 1.491.414, subsidiado no julgamento da ADI no. 5706, afastou a limitação de 10 salários mínimos e autorizou a aplicação da Lei local no 6.618/2020 para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 salários mínimos por autor”. Sustenta presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pede o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, a reformar a decisão para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que d. Juiz de origem indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020. Todavia, a princípio, razão assiste ao agravante. Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, a expedição do RPV deveria observar a limitação de 10 (dez) salários. A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator (a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). Contudo, o Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1491414, "por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020", in verbis: "EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento." (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)" Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. 20 SM. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora agravante, em fase de Cumprimento de Sentença, no PJe 0706484-67.2023.8.07.0016, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos. 3. O agravante sustenta que a Lei no 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. 4. Decisão ID 59918233 deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a suspensão da ordem de expedição de RPV. 5. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que "são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor". 6. A referida Lei, no entanto, foi declarada inconstitucional por decisão do Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, "tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal". 7. No entanto, cumpre consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, "por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator". Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF, que, ao julgar recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, deve este entendimento ser observado. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para limitar a expedição de RPV até o teto de 20 (vinte) salários mínimos por autor. 9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários nos termos do Enunciado 41/TUJ. (Acórdão 1901562, 07011599120248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO LEGAL. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Agravo de Instrumento interposto por TEREZA CRISTINA PEREZ RAAD, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários-mínimos, com fundamento na decisão do Conselho Especial do TJDFT que reconheceu, em controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo essa decisão prevalecer sobre a decisão do STJ no mandado de segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante. 3. A agravante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário. Afirma que a referida decisão viola o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida foi concedido (ID 60297377). 4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pela manutenção da decisão proferida. 5. Consoante recente decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator, que assim consignou: "o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.". 6. Nesse contexto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 7. AGRAVO CONHECIDO. PROVIDO para que a expedição da Requisição de Pequeno Valor seja limitada a 20 salários-mínimos. (Acórdão 1902275, 07013417720248079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito